Tribunal: TJMT
Processo: 1022327-31.2026.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022327-31.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[LUIS CARLOS GRACINI JUNIOR - CPF: 415.830.798-82 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), GELSON AUGUSTO RAMOS - CPF: 037.081.698-67 (TERCEIRO INTERESSADO), SABRINA ROSSAFA RAMOS - CPF: 121.679.466-94 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELE APARECIDA TAUFER - CPF: 003.552.970-94 (VÍTIMA), LUIS CARLOS GRACINI JUNIOR - CPF: 415.830.798-82 (ADVOGADO), AFONSO ROSSAFA RAMOS - CPF: 072.446.156-63 (PACIENTE), 4 VARA CRIMINAL DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E CONTEMPORÂNEA
.
RISCO DE EVASÃO AFASTADO
.
ELEMENTOS SUPERVENIENTES RECONHECIDOS PELO PRÓPRIO JUÍZO. MANUTENÇÃO DA TORNOZELEIRA COM BASE EM FATOS PRETÉRITOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado contra decisão que manteve a medida cautelar de monitoramento eletrônico imposta ao paciente pela suposta prática do crime de estelionato, em continuidade delitiva, previsto no art. 171,
caput
, c/c art. 71, ambos do Código Penal, nos autos da Ação Penal n.º 1007086-69.2021.8.11.0007. A medida foi fundamentada na persistência do risco de evasão, com apoio no histórico de não localização do acusado, reputado indicativo da necessidade de controle cautelar de sua vinculação ao processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em estabelecer se a manutenção da medida cautelar de monitoramento eletrônico, após a revogação da prisão preventiva, observa os requisitos de necessidade, adequação e proporcionalidade previstos no art. 282 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As medidas cautelares diversas da prisão, embora menos gravosas que a custódia preventiva, submetem-se aos critérios de necessidade, adequação e proporcionalidade previstos no art. 282, incisos I e II, do Código de Processo Penal, razão pela qual somente podem ser impostas ou mantidas enquanto concretamente justificadas pelas circunstâncias atuais do processo.

Revogada a prisão preventiva em razão da superveniência de elementos aptos a mitigar o risco de evasão, a manutenção do monitoramento eletrônico exige fundamento cautelar adicional e contemporâneo, não bastando a reiteração do histórico pretérito de não localização quando as demais medidas impostas se revelam suficientes para assegurar a aplicação da lei penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem concedida.

Tese de julgamento:
“
1. As medidas cautelares diversas da prisão devem observar os critérios de necessidade, adequação e proporcionalidade, subsistindo apenas enquanto concretamente justificadas pelas circunstâncias atuais do processo. 2. A manutenção do monitoramento eletrônico após a revogação da prisão preventiva exige fundamentação concreta, autônoma e contemporânea que demonstre sua necessidade, não bastando a mera reiteração de fatos pretéritos já considerados insuficientes para justificar a custódia cautelar, quando as demais medidas cautelares se mostram adequadas para assegurar a aplicação da lei penal.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP,
arts
. 282, I, II e § 4º, 316, 319, I, IV e IX, 366, 647 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no RHC nº 143.759/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, j. 13.12.2021,
DJe
14.02.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Afonso
R
ossafa
Ramos
,
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT que, nos autos da Ação Penal n.º 1007086-69.2021.8.11.0007, indeferiu o pedido de substituição da medida cautelar de monitoramento eletrônico por medidas menos gravosas, mantendo a tornozeleira eletrônica anteriormente imposta ao paciente.

Sustenta, em síntese, a ilegalidade da manutenção do monitoramento eletrônico, ao argumento de que a medida se mostra desproporcional e excessiva, sobretudo porque a própria autoridade judicial reconheceu a superveniência de elementos concretos aptos a afastar a necessidade da prisão preventiva, consistentes em endereço fixo, vínculos profissionais, vínculos familiares, primariedade e submissão ao processo mediante
constituição de defesa técnica.

Aduz que o paciente exerce atividade de empresário rural, com atuação na venda e colheita de sementes, o que exige
deslocamentos frequentes para fins profissionais
, sendo a medida cautelar, na forma como imposta, incompatível com o exercício de sua profissão, comprometendo sua subsistência e a de seus filhos menores, inclusive quanto ao pagamento de pensão alimentícia.

Defende, ainda, que medidas cautelares menos gravosas, como o comparecimento periódico em juízo e a restrição de horários, nos termos do art. 319, incisos I, IV e IX, do Código de Processo Penal, seriam suficientes e adequadas ao caso.

Requer a revogação do monitoramento eletrônico ou, subsidiariamente, a modificação da medida cautelar para permitir o deslocamento em território nacional para fins de trabalho, ou sua substituição por outras cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida pelo Desembargador Gilberto
Giraldelli
, relator em substituição legal.

A autoridade apontada como coatora prestou informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo
Dr. Domingos Sávio de Barros Arruda
,
pronunci
ou-se pelo conhecimento e concessão da ordem, ao argumento de que
inexiste
fundamentação concreta e idônea para a manutenção do monitoramento eletrônico, sobretudo porque a medida foi preservada com base nos mesmos fatos pretéritos já considerados quando da revogação da prisão preventiva, sem indicação de circunstância superveniente que justificasse a cautelar.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
é remédio constitucional cabível para proteger o direito de locomoção quando houver violência, coação ilegal ou abuso de poder, nos termos do art. 5º,
LXVIII, da Constituição Federal e dos
arts
. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da presente ação constitucional.

A controvérsia limita-se à aferição da legalidade da manutenção do monitoramento eletrônico imposto ao paciente após a revogação da prisão preventiva, à luz dos critérios de necessidade, adequação e proporcionalidade previstos no art. 282 do Código de Processo Penal.

Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de estelionato, em continuidade delitiva, por fatos ocorridos entre 27/06/2018 e 18/10/2018. Recebida a denúncia em 01/06/2022, foram frustradas as tentativas de citação pessoal dos acusados, sobrevindo citação por edital e suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal.

Diante da não localização dos acusados, foi decretada a prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal. O paciente foi preso em 20/03/2026 e, em 09/04/2026, teve a custódia revogada pelo Juízo de origem, que reconheceu a superveniência de elementos aptos a mitigar o risco de evasão, notadamente endereço fixo, vínculos profissionais e familiares, primariedade, constituição de defesa técnica e anterior indicação de residência no Estado de Minas Gerais ainda na fase investigativa.

A prisão foi substituída por cautelares diversas, consistentes em comparecimento mensal em juízo, proibição de ausentar-se da comarca sem autorização judicial, obrigação de comunicar alteração de endereço, manutenção de telefones atualizados e monitoramento eletrônico.

A defesa requereu a revogação da monitoração eletrônica, sob o argumento de que a medida compromete o exercício da atividade profissional do paciente, vinculada à venda de sementes e ao transporte de cargas, que exigiriam deslocamentos frequentes. O pedido foi indeferido na origem com fundamento na persistência do risco de evasão, extraído do histórico de não localização do paciente.

As medidas cautelares diversas da prisão, embora menos gravosas que a custódia preventiva, submetem-se aos critérios de necessidade, adequação e proporcionalidade previstos no art. 282, incisos I e II, do Código de Processo Penal. Por isso, somente podem ser impostas ou mantidas quando houver fundamentação concreta que demonstre sua utilidade cautelar no contexto atual do processo.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que tais medidas devem subsistir apenas enquanto justificadas pelas circunstâncias concretas do caso, em atenção à proporcionalidade e à provisoriedade da tutela cautelar penal

(STJ -
AgRg
no RHC: 143759 PR 2021/0069815-0, Relator: Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado Do TJDFT), Data de Julgamento: 13/12/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/02/2022)
.

No caso, o monitoramento eletrônico foi fixado para contenção do risco de evasão. Contudo, a própria decisão que revogou a prisão preventiva reconheceu a existência de circunstâncias supervenientes aptas a reduzir esse risco, especialmente a comprovação de endereço, vínculos familiares e profissionais, primariedade e constituição de defesa técnica.

A decisão impugnada, ao manter a tornozeleira eletrônica, apoiou-se no histórico pretérito de não localização do paciente, sem indicar fato posterior à soltura que evidenciasse descumprimento de cautelares, tentativa de fuga, ocultação de endereço, resistência a atos processuais, violação de zona de monitoramento ou embaraço à instrução criminal.

Embora a anterior dificuldade de localização tenha justificado, em momento próprio, a adoção de providência mais gravosa, a
cautelaridade
deve ser aferida de forma atual e dinâmica. Assim, uma vez revogada a prisão preventiva em razão de elementos supervenientes que mitigaram o risco de evasão, a manutenção do monitoramento eletrônico exigia fundamentação adicional e contemporânea, o que não se verifica.

Além disso, o delito imputado é patrimonial, sem violência ou grave ameaça, e não há notícia, neste
habeas corpus
, de reincidência, descumprimento das cautelares, ameaça à vítima, risco à colheita da prova ou prática de novo delito após a soltura.

O paciente também juntou documentos destinados a comprovar residência fixa, vínculos familiares e atividade profissional lícita, elementos que reforçam, no atual estágio processual, a suficiência de medidas menos gravosas para assegurar sua vinculação ao feito.

Nesse cenário, o comparecimento periódico em juízo, a obrigação de manter endereço e contatos atualizados e a proibição de ausentar-se da comarca sem prévia autorização judicial mostram-se, por ora, suficientes para assegurar a aplicação da lei penal, sem necessidade de restrição mais intensa à liberdade de locomoção.

A revogação do monitoramento eletrônico, contudo, não autoriza deslocamento irrestrito em território nacional nem afasta o controle do Juízo de origem sobre eventual necessidade de viagem. Qualquer deslocamento profissional deverá ser previamente submetido ao Juízo natural, com indicação de destino, período, finalidade, endereço de permanência e meios de contato.

Ressalte-se que a presente concessão não implica revogação integral das cautelares diversas da prisão, tampouco traduz juízo sobre a atipicidade da conduta, a suficiência probatória, a justa causa da ação penal ou a responsabilidade criminal do paciente, matérias reservadas ao regular desenvolvimento do feito originário.

Também permanece resguardada a possibilidade de reavaliação das cautelares pelo Juízo de origem em caso de descumprimento, alteração do quadro fático ou superveniência de elemento concreto que justifique providência mais gravosa, nos termos dos
arts
. 282, § 4º, e 316 do Código de Processo Penal.

Desse modo, ausente fundamentação concreta, autônoma e contemporânea suficiente para a manutenção do monitoramento eletrônico, impõe-se o reconhecimento do constrangimento ilegal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO do
habeas corpus

impetrado em favor de
Afonso
Rossafa
Ramos
e, no mérito,
CONCEDO A ORDEM
para revogar a medida cautelar de monitoramento eletrônico imposta ao paciente, mantendo-se as demais cautelares diversas da prisão fixadas pelo Juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026